Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026386-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 882.794.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 051.671.311-62 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENDIDA LIBERDADE -
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS
MEDIDAS MENOS BRANDAS IMPOSTAS
– FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319 DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente fundamentado o decreto constritivo se as razões de decidir apontam a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública
e a aplicação da lei, na hipótese em que o

paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, violando os termos da tornozeleira eletrônica, bem como cometeu novo crime patrimonial na comarca de Sinop/MT no período em que encontrava em liberdade provisória.

2.

Malgrado a existência de eventuais predicados favoráveis,
restando exaustivamente demonstrado a concreta necessidade e a adequação da medida extremada
, não há falar em substituição por cautelares menos severas, pois, o cabimento do ergástulo já pressupõe a insuficiência e ineficácia das demais providências judiciais, a teor do art. 282, §6.º, do CPP.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

PACIENTE:

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 0005624-28.2017.8.11.0042, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art
. 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Contextualizando a presente impetração, o subscritor narra que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo nos autos de origem e foi beneficiado com a liberdade provisória mediante condições pela autoridade impetrada em
12/02/2017
. Esclarece que no curso da instrução o increpado não compareceu aos demais atos processuais, o que ensejou o reestabelecimento da constrição cautelar do paciente, tendo o mandado prisional sido cumprido em
21/02/2020
, permanecendo segregado desde então.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo
, ao argumento de que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em razão do paciente não ter comparecido aos atos processuais, sendo que ao tempo da decretação o beneficiário encontrava-se em custódia estatal cumprindo pena nos autos do PEP nº 0005696-50.2019.8.11.0040.

Em reforço à possibilidade de concessão liminar da ordem, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e sustenta a
suficiência e adequação das
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, máxime diante da
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP pertinentes ao
periculum libertatis,
sob o viés de que não há elementos concretos nos autos que demonstrem em que medida
a liberdade do paciente ofenderá a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, principalmente diante dos
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do beneficiário do
writ
, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com a subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 70252955 ao ID 70252981.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
70859993) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos ao ID 71418951, tendo posteriormente apresentado informações complementares ao ID

72539967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 73197512).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Maycon Petterson Almeida de Oliveira
foi preso em flagrante delito
no dia
11/02/2017
,
pois
, juntamente com individuo não identificado, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu um veículo Hyundai HB20; 01 (um) aparelho celular iPhone 6 e a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) de propriedade da vítima Leonice Pereira do Nascimento.

À vista disso, o paciente foi conduzido preso
e, por ocasião da ausência de custódia, realizada no dia
12/02/2017
, a autoridade impetrada beneficiou o paciente com a liberdade provisória, mediante o compromisso de: I) comparecer a todos os atos do processo; II) comparecer em juízo a cada 2 meses; III) não mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo da Causa; IV) manter distância da ofendida, V) utilizar tornozeleira eletrônica.

Diante da notícia de que o paciente incorreu em
pelo menos 60 (sessenta) violações ao monitoramento eletrônico
, no período de 16/01/2019 a 16/04/2019, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente em
17/07/2019.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados.

Após a impetração do presente remédio heroico, o paciente restou condenado nos autos de origem (Ação Penal n.º 0005624-28.2017.8.11.0042 – código n.º 465771) pela prática da conduta ilícita descrita no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprido no regime inicial fechado
, sendo-lhe, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença. Feitas essas breves digressões, passo a análise das pretensões defensivas

De proêmio, importante destacar que a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, a consubstanciar, respectivamente, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no art. 313, do mesmo
códex
.

Por sua vez, dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
roubo majorado

supera 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados, em especial, na situação de flagrância, bem como na superveniência da condenação do paciente pelo juízo impetrado.

A irresignação da defesa se dá especificamente quanto ao
periculum libertatis,
ao argumento de que o paciente descumpriu as medidas cautelares alternativas pois estava à disposição do Estado, cumprindo pena nos autos
nº 0005696-50.2019.8.11.0040
.

Em que pese o esforço defensivo, analisando com minudência o andamento processual do feito, a tese defensiva se mostra esvaziada.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva está submetida à cláusula
rebus sic stantibus,
podendo o juízo revogá-la se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em tela, verifica-se que, em
12/02/2017
, em sede de audiência de custódia, a autoridade judiciária beneficiou o paciente com a liberdade provisória mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo; se apresentar em juízo a cada 2 meses; não mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo da Causa; manter distância da ofendida e observar as restrições da tornozeleira eletrônica.

No decorrer da instrução processual, diante da notícia de que o paciente descumpria reiteradamente os termos da tornozeleira eletrônica, o
Parquet
pugnou pela decretação da constrição cautelar do paciente, tendo o juízo impetrado deferido o pleito segregatício em
17/06/2019
.

Com tais considerações, tem-se que o decreto de prisão se revela necessário e idoneamente fundamentado, porquanto lastreado no descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas quando de sua soltura, e das quais restou expressamente cientificado. Transcrevo os fragmentos pertinentes do decreto constritivo, cujo inteiro teor encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, vejamos:

“Analisando com acuidade os autos, verifico a presença dos pressupostos para decretação da prisão preventiva do acusado. Vejamos.

Os elementos de prova coligidos nos autos demonstram à existência do crime e de forma suficiente os indícios de sua autoria.

Noutro giro, verifico que o denunciado descumpriu as medidas cautelares a ele imposta, dado que, conforme comunicou a Central de Monitoramento, sua tornozeleira eletrônica está sem comunicação.

Ressalto, que mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, o acusado voltou a delinquir, conforme se observa da FAC de fls. 106

Deveras, esse fator caracteriza o descumprimento das medidas cautelares impostas e, ainda, denotam que o acusado possui qualquer reverência às decisões judiciais.

Desta maneira, indiscutivelmente, a liberdade do réu é periclitante a ordem pública e a instrução criminal. (...)

À vista do exposto, DEFIRO o pedido de Prisão Preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, com fundamento nos artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.”

(Destaquei)

Assim sendo, forçoso reconhecer que o decreto prisional, datado de
17/06/2019
, tem sustentáculo em peculiaridades do caso concreto que envolveram o desencadeamento fático, ou seja, está alicerçado sobre o risco à
ordem pública
e também na necessidade de
aplicação da lei penal
.

Não bastasse isso, ressai da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar que, após a decretação constrição em análise, o paciente foi preso em flagrante delito

pelo crime de roubo

na Comarca de Sorriso/MT, no dia
11/07/2019
.

Desta forma, a constrição cautelar também encontra supedâneo na garantia da ordem pública, porquanto evidenciada a
habitualidade delitiva do paciente
, haja vista que, no período em que se encontrava em liberdade provisória, cometeu novo crime de roubo, pelo qual foi condenado à pena definitiva de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da Ação Penal nº 0005696-50.2019.811.0040 (cód. 213233).

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, principalmente em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a justificar a manutenção da constrição provisória para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade do perigo que representa à segurança pública.

Nesse ponto, importante reiterar que o paciente havia sido beneficiado anteriormente com a liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas e voltou a delinquir, o que só reforça a conclusão de que não tem responsabilidade para responder ao processo em liberdade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Sendo assim, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Desta feita, verificado concretamente o
periculum libertatis
, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao paciente, porquanto apresenta-se legal e adequada; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos
n.º
0005624-28.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021